Tribunal: STM
Processo: 7000222-67.2024.7.08.0008
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL MILITAR. RECURSO DE OFÍCIO. DEFESA. REABILITAÇÃO CRIMINAL. CUMPRIMENTO SATISFATÓRIO DOS PRESSUPOSTOS MATERIAIS E TEMPORAIS DO PEDIDO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I – CASO EM EXAME 1. Recurso de Ofício interposto contra decisão que concedeu reabilitação criminal ao Recorrente, diante do cumprimento das condições exigidas pela legislação de regência da matéria. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a regularidade do pedido de reabilitação criminal, especialmente o cumprimento dos requisitos materiais e temporais para sua concessão. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. Os documentos apresentados nos autos comprovam o preenchimento dos pressupostos necessários ao deferimento do pedido de reabilitação criminal, consoante os arts. 651 e 652 do CPPM. 4. O requisito temporal foi cumprido, pois, desde a data da extinção da pena privativa de liberdade até o pedido de reabilitação, transcorreu período superior a 5 (cinco) anos, restando observado o previsto no § 1º do art. 134 do CPM. 5. Verificado o adimplemento integral das condições legais, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau, que concedeu a reabilitação. IV – DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso de ofício não provido. Decisão unânime. Dispositivos relevantes citados: CPPM, arts. 651 e 652; CPM, art. 134, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STM, Recurso de Ofício 7000034- 28.2021.7.00.0000, Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, Plenário, j. 8/4/2021.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/06/2025 A
18/06/2025
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000222-67.2024.7.08.0008/PA
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 8ª CJM
RECORRIDO: CLEYTON DO ROSARIO QUARESMA
ADVOGADO(A): ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA (OAB PA13998)
ADVOGADO(A): JOÃO PAULO DE CASTRO DUTRA (OAB PA018859)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 16/06/2025, às 13:30, a 18/06/2025, às 18:00, na sequência 4, disponibilizada no DE
de 29/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO DE OFÍCIO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
MANTENDO NA ÍNTEGRA A R. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, NOS
TERMOS DO ART. 134 DO CPM, C/C O ART. 651 DO CPPM. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER
HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000222-67.2024.7.08.0008/PA
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
RECORRENTE: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 8ª CJM
RECORRIDO: CLEYTON DO ROSARIO QUARESMA
ADVOGADO(A): ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA (OAB PA13998)
ADVOGADO(A): JOÃO PAULO DE CASTRO DUTRA (OAB PA018859)
EMENTA
PROCESSO PENAL MILITAR. RECURSO DE OFÍCIO. DEFESA.
REABILITAÇÃO CRIMINAL. CUMPRIMENTO SATISFATÓRIO DOS
PRESSUPOSTOS
MATERIAIS
E
TEMPORAIS
DO
PEDIDO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I – CASO EM EXAME
1. Recurso de Ofício interposto contra decisão que concedeu reabilitação
criminal ao Recorrente, diante do cumprimento das condições exigidas pela
legislação de regência da matéria.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a regularidade do pedido de
reabilitação criminal, especialmente o cumprimento dos requisitos materiais e
temporais para sua concessão.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Os documentos apresentados nos autos comprovam o preenchimento dos
pressupostos necessários ao deferimento do pedido de reabilitação criminal,
consoante os arts. 651 e 652 do CPPM.
4. O requisito temporal foi cumprido, pois, desde a data da extinção da pena
privativa de liberdade até o pedido de reabilitação, transcorreu período superior
a 5 (cinco) anos, restando observado o previsto no § 1º do art. 134 do CPM.
5. Verificado o adimplemento integral das condições legais, impõe-se a
manutenção da decisão de primeiro grau, que concedeu a reabilitação.
IV – DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de ofício não provido. Decisão unânime.
Dispositivos relevantes citados: CPPM, arts. 651 e 652; CPM, art. 134, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STM, Recurso de Ofício 7000034-
28.2021.7.00.0000, Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha,
Plenário, j. 8/4/2021.
7000222-67.2024.7.08.0008
40001372735 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Recurso de Ofício e, no mérito, negar-lhe
provimento, mantendo, na íntegra, a decisão de primeira instância, nos termos do art. 134 do
CPM, c/c o art. 651 do CPPM.
Brasília, 18 de junho de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de reexame necessário da decisão prolatada pelo Juízo da Auditoria da
8ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que concedeu reabilitação criminal ao Policial
Militar (PM) CLEYTON DO ROSÁRIO QUARESMA, com fulcro no disposto no art. 30,
XXIV, da Lei nº 8.457, de 4/9/1992, Lei de Organização Judiciária Militar (LOJM), c/c os
arts. 134 e 135 do Código Penal Militar (CPM)
1e art. 651 e seguintes do Código de Processo
Penal Militar (CPPM)
2.
Em 25/8/2009, o Recorrido, à época Soldado da Aeronáutica, foi condenado à
pena de 8 (oito) meses de detenção por este Superior Tribunal Militar (STM). Condenação
esta por subtrair, juntamente com outros dois militares, baterias automotivas pertencentes à
carga da Base Aérea de Belém, incorrendo no art. 240, § 5º, do CPM, com as atenuantes dos
§§ 2º e 7º do mesmo artigo, e o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos (evento 1,
ANEXOSPET15, da Reabilitação nº 7000222-67.2024.7.08.0008).
Em 30/3/2010, acolhendo parecer do Ministério Público Militar (MPM), o Juiz
da Auditoria Militar da 8ª CJM declarou extinta a punibilidade, em razão da ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, nos termos dos arts. 123, IV, 125,
VII e § 5º, II, todos do CPM. O prazo recursal para o Parquet encerrou-se em 15/4/2010 e,
para a Defesa, em 27/4/2010 (evento 1, ANEXOSPET16, da Reabilitação nº 7000222-
67.2024.7.08.0008).
A Defesa do Requerente apresentou pedido de reabilitação em 5/12/2024,
perante o Juízo originário, alegando que a pena foi extinta em 30/3/2010, com o trânsito em
julgado em 28/6/2010, tendo transcorrido o interregno temporal exigido para o postulado
(evento 1 da Reabilitação nº 7000222-67.2024.7.08.0008).
A Defesa, além de aduzir o cumprimento do prazo de cinco anos, desde a
extinção da pena, exigido pelo art. 134, § 1º, do CPM, instruiu o feito com as certidões
exigidas pela legislação de regência, conforme a documentação acostada no evento 1 da
Reabilitação nº 7000222-67.2024.7.08.0008.
7000222-67.2024.7.08.0008
40001372735 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 24/1/2025, o MPM atuante na instância a quo manifestou-se
favoravelmente ao pedido de reabilitação, considerando a juntada de todas as certidões
previstas em lei e o transcurso do devido lapso temporal de 5 (cinco) anos, desde a extinção
da pena (art. 134, § 1º, do CPM), cumpridos os requisitos legais objetivos e subjetivos
(evento 10 da Reabilitação nº 7000222-67.2024.7.08.0008).
Conclusos os autos, em 29/1/2025, o MM Juiz proferiu Sentença, reconhecendo
o cumprimento, pelo Requerente, das condições exigidas pela legislação, declarando-o
REABILITADO. Na mesma oportunidade, conforme o disposto no art. 654 do CPPM,
determinou a remessa dos autos a este Tribunal, para o obrigatório Recurso de Ofício (evento
13 da Reabilitação nº 7000222-67.2024.7.08.0008).
Em 12/2/2025, a Sentença concessiva da reabilitação transitou em julgado para
o MPM e, em 18/2/2025, para a Defesa do Requerente (eventos 20 e 21 da Reabilitação nº
000222-67.2024.7.08.0008).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES, manifestou-se pelo
"desprovimento do presente recurso de ofício, mantendo-se íntegra a r. Sentença proferida
pelo Juiz Federal da Auditoria da 8ª CJM, que declarou a reabilitação criminal do, hoje, 3º
Sargento da Polícia Militar do Estado do Pará CLEYTON DO ROSÁRIO QUARESMA"
(evento 9 do Recurso de Ofício nº 7000222-67.2024.7.08.0008).
VOTO
Atendidos os critérios de admissibilidade, conheço do presente instrumento de
revisão.
Cuida-se de Recurso de Ofício, encaminhado a esta Corte com o propósito de
cumprir-se o disposto no art. 654 do CPPM, em face da decisão do MM. Juiz Federal da
Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM, de 29/1/2025 (evento 13 da Reabilitação nº 7000222-
67.2024.7.08.0008), por meio da qual foi concedida a reabilitação ao atual 3º Sargento da
Polícia Militar do Estado do Pará CLEYTON DO ROSÁRIO QUARESMA, diante do
cumprimento dos requisitos legais pertinentes.
A doutrina majoritária preleciona que o Recurso de Ofício não é um recurso
propriamente dito, mas sim mera condição de eficácia da decisão, que somente transita em
julgado após a confirmação (ou modificação) do decisum, no duplo grau de jurisdição.
Nesse compasso, o Supremo Tribunal Federal editou o Enunciado de Súmula nº
423: "Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio, que se
considera interposto ex lege".
Explorando a índole jurídica do chamado Recurso de Ofício, Fernando da Costa
Tourinho Filho elucida em seu magistério:
Qual seria a natureza desse recurso? Se o recurso é resultado de um inconformismo, por óbvio
o recurso necessário não pode ser considerado recurso, pois o Juiz, que tem o dever de
recorrer de ofício, não haveria de ficar inconformado com a sua própria decisão...Daí dizer-se
7000222-67.2024.7.08.0008
40001372735 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que o recurso ex officio é uma providência, uma medida prevista em lei, em situações
especiais, porque interesses superiores reclamam mais cautela na solução de litígios. Ele não
passa de mera ‘condição de eficácia da decisão’, mesmo porque, segundo a Súmula 423 do
STF, não interposto o recurso ex officio, a decisão não transita em julgado." (In TOURINHO,
Fernando da Costa Filho. Manual de Processo Penal. 8 ed. São Paulo: Saraivam 2006, págs
762/763) (grifo nosso)
Na hipótese sub oculi, o reexame necessário da decisão hostilizada tem como
cerne a concessão, pelo Juízo a quo, de reabilitação criminal, do atual 3º Sargento da
Polícia Militar do Estado do Pará CLEYTON DO ROSÁRIO QUARESMA.
A respeito do conceito do instituto processual penal em apreço, as lições
doutrinárias de Guilherme Nucci esclarecem:
(...) é declaração judicial de reinserção do sentenciado ao gozo de determinados direitos que
foram atingidos pela condenação. Ou, como ensinam REALE JÚNIOR, DOTTI, ANDREUCCI
e PITOMBO, “é uma medida de Política Criminal, consistente na restauração da dignidade
social e na reintegração no exercício de direitos, interesses e deveres, sacrificados pela
condenação” (Penas e medidas de segurança no novo Código, p. 263). Na legislação comum,
encontra-se inserida no Código Penal como instituto autônomo, não mais gerando a extinção
da punibilidade. Na legislação militar, embora de conteúdo material, serve à extinção da
punibilidade, eliminando qualquer penalidade ainda pendente, pois muitas decorrem do
sistema do duplo binário.” (In NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal
Comentado. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, pág. 587) (grifos nossos)
Nessa vereda, adentrando no caso em tela, infere-se que os documentos
acostados pela Defesa aos fólios do feito originário demonstram preenchidos os requisitos
necessários ao deferimento do pedido de reabilitação criminal em tela, cumpridos os
pressupostos estabelecidos nos arts. 651 e 652 do CPPM:
Art. 651. A reabilitação poderá ser requerida ao Auditor da Auditoria por onde correu o
processo, após cinco anos contados do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena
principal ou terminar sua execução, ou do dia em que findar o prazo de suspensão
condicional da pena ou do livramento condicional, desde que o condenado tenha tido, durante
aquele prazo, domicílio no País.
Parágrafo único. Os prazos para o pedido serão contados em dobro no caso de criminoso
habitual ou por tendência.
Art. 652. O requerimento será instruído com:
a) certidões comprobatórias de não ter o requerente respondido, nem estar respondendo a
processo, em qualquer dos lugares em que houver residido durante o prazo a que se refere o
artigo anterior;
b) atestados de autoridades policiais ou outros documentos que comprovem ter residido nos
lugares indicados, e mantido, efetivamente, durante esse tempo, bom comportamento público e
privado;
c) atestados de bom comportamento fornecidos por pessoas a cujo serviço tenha estado;
d) prova de haver ressarcido o dano causado pelo crime ou da absoluta impossibilidade de o
fazer até o dia do pedido, ou documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da
dívida. 12
7000222-67.2024.7.08.0008
40001372735 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Evidencia-se na documentação encartada não ter o Recorrido respondido e nem
estar respondendo a processo, em nenhum dos locais onde manteve residência, durante o
prazo a que se refere o art. 651 do CPPM, demonstrando-se a observância desta condição
(evento 1, ANEXOSPET8, 9, 10, da Reabilitação nº 7000222-67.2024.7.08.0008).
Em relação aos atestados das autoridades policiais ou outros documentos que
indiquem ter o Sentenciado efetivamente residido nos lugares indicados, constata-se o
cumprimento deste encargo, pois o Requerente fez juntar aos autos comprovante de
residência, que confirma ter mantido domicílio no país (evento 1, ANEXOSPET6, da
Reabilitação nº 7000222-67.2024.7.08.0008).
No que concerne ao bom comportamento público e privado, a documentação
anexada ao feito atesta que o Recorrido atendeu a tal exigência, bem como foi devidamente
provado o exercício de atividade lícita (evento 1, ANEXOSPET 7, da Reabilitação nº
7000222-67.2024.7.08.0008).
Já no que tange à última premissa, ínsita na alínea “d” do art. 652 do CPPM, na
própria Denúncia oferecida à época constou a informação de que as baterias subtraídas foram
restituídas, na integralidade (evento 1, ANEXOSPET12, fl. 3, da Reabilitação nº 000222-
67.2024.7.08.0008).
O requisito temporal encontra-se respeitado, pois, desde a data da extinção da
pena privativa de liberdade, ocorrida em 30/3/2010 (evento 1, ANEXOSPET 16, da
Reabilitação nº 7000222-67.2024.7.08.0008), até o pedido de reabilitação, interposto em
5/12/2024 (evento 1 da Reabilitação nº 7000222-67.2024.7.08.0008), transcorreu lapso de
tempo superior a 5 (cinco) anos, restando observado o disposto no § 1º do art. 134 do CPM.
Nesse contexto, estão satisfatoriamente preenchidas todas as exigências legais,
inexistindo óbice ao deferimento da reabilitação criminal pretendida pelo Recorrido,
devidamente concedida em primeiro grau de jurisdição, pelo Juízo onde tramitou o feito de
origem, nos termos da legislação de regência.
Esta foi a linha de entendimento do Parquet militar atuante no Juízo a quo,
conforme denota o seguinte fragmento de sua manifestação (evento 10 da Reabilitação nº
7000222-67.2024.7.08.0008):
Trata-se de pedido de reabilitação proposto por CLEYTON DO ROSÁRIO QUARESMA
(evento 1), aduzindo que respondeu ao Processo de nº 0000009-50.2005.7.08.0008 nessa
Auditoria e que foi condenado à pena de 08 (oito) meses de detenção, sendo-lhe concedido o
benefício do sursis e que, ao reanalisar os autos para o início da execução, o juízo identificou
a ocorrência da prescrição, tendo prolatado decisão pela extinção da punibilidade.
Analisando os autos físicos de número 2007.01.050484-2, nota-se sentença absolutória, com
relação ao agora requerente (fls. 459-470), motivando o Ministério Público Militar a manejar
o recurso de apelação (fls. 477 e 483-491), cujo deslinde foi a revisão da sentença e
consequente condenação pelo Superior Tribunal Militar, a uma pena de 08 (oito) meses de
detenção, sendo concedido o benefício do sursis pelo período de dois anos (fls. 527-539).
Já nos autos físicos de número 02/2006-3, específicos para cuidar da execução da pena acima
mencionada, percebe-se às fls. 111-113 que, em 30 de março de 2010, o juízo acolheu o
parecer do MPM de fls. 101-106, no sentido de declarar a extinção da punibilidade em
7000222-67.2024.7.08.0008
40001372735 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

decorrência da prescrição retroativa, em virtude do lapso temporal entre o recebimento da
denúncia e a condenação realizada pelo STM.
Ainda, foi juntada aos autos eletrônicos a documentação legalmente exigida, tratando-se de
certidões que denotam a inexistência de novas condenações, em diferentes esferas do Poder
Judiciário.
Assim, considerando que foram juntadas todas as certidões previstas em lei e a passagem do
devido lapso temporal de 5 (cinco) anos, desde a extinção da pena (art. 134, § 1º do CPM), o
Ministério Público Militar manifesta-se favoravelmente ao pedido de reabilitação criminal,
por reconhecer como presentes, in casu , os requisitos objetivos e subjetivos do pleito, com
fundamento nos artigos 134 do CPM e 651 e 652 do CPPM.
O Custos Legis consignou em seu opinativo que “foram preenchidos os
requisitos legais, não merecendo reparo a r. Sentença proferida pelo MM Juiz Federal da
JMU, que declarou o Requerente criminalmente reabilitado” (Evento 9 do Recurso de Ofício
nº 7000222-67.2024.7.08.0008).
Corroborando esta linha de raciocínio, trago à colação jurisprudência deste
Tribunal:
EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO. CONCESSÃO. DESPROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. No caso, cumpridas as exigências legais previstas no art. 134 do CPM,
e nos arts. 651 652 do CPPM, deve ser mantida a decisão concessiva da reabilitação,
submetida ao duplo grau de jurisdição. Recurso de ofício a que se nega provimento. Decisão
unânime. (Recurso de Ofício nº 7000741-64.2019.7.00.0000, Min. Relator Álvaro Luiz Pinto.
Data de Julgamento: 27/08/2019. Data de Publicação: 12/09/2019).
EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. CUMPRIMENTO
INTEGRAL DOS PRESSUPOSTOS MATERIAIS E TEMPORAIS DE ADMISSIBILIDADE DO
PEDIDO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Os requisitos do pedido de
reabilitação presentes na legislação castrense foram devidamente preenchidos. Demonstrados,
nos autos, o decurso do lapso temporal superior a cinco anos após a extinção da punibilidade,
o domicílio no país, bem como juntados comprovantes de idoneidade moral e certidões
criminais negativas, além de comprovada reparação de dano, é possível inferir que os
requerentes não tornaram a delinquir, demonstrando total recuperação social. Não provimento
do recurso ex officio. Decisão por unanimidade. (Recurso de Ofício nº 7000034-
28.2021.7.00.0000, Min. Relatora Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Data de
Julgamento: 08/04/2021. Data de Publicação: 20/04/2021).
Uma vez que a questão posta sob análise resume-se à verificação objetiva dos
requisitos legais, tendo sido comprovado o implemento de todos eles, o deferimento do pleito
apresentado é medida que se impõe, com a concessão da reabilitação criminal ao 3º Sargento
da Polícia Militar do Estado do Pará CLEYTON DO ROSÁRIO QUARESMA.
Do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso de Ofício e, no mérito,
negar-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão de primeira instância, nos termos do art.
134 do CPM, c/c o art. 651 do CPPM.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001372735v17 e do código CRC 357d10ae.
7000222-67.2024.7.08.0008
40001372735 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 01/07/2025, às 12:58:50
1. Art. 134. A reabilitação alcança quaisquer penas impostas por sentença definitiva.§ 1º A reabilitação poderá ser
requerida decorridos cinco anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena principal ou terminar a execução
desta ou da medida de segurança aplicada em substituição (art. 113), ou do dia em que terminar o prazo da suspensão
condicional da pena ou do livramento condicional, desde que o condenado:a) tenha tido domicílio no País, no prazo acima
referido;b) tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado;c)
tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre absoluta impossibilidade de o fazer até o dia do pedido, ou
exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida. Cancelamento do registro de condenações
penais. Art. 135. Declarada a reabilitação, serão cancelados, mediante averbação, os antecedentes criminais.Sigilo sobre
antecedentes criminaisParágrafo único. Concedida a reabilitação, o registro oficial de condenações penais não pode ser
comunicado senão à autoridade policial ou judiciária, ou ao representante do Ministério Público, para instrução de
processo penal que venha a ser instaurado contra o reabilitado.
2. Art. 651. A reabilitação poderá ser requerida ao Auditor da Auditoria por onde correu o processo, após cinco anos
contados do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena principal ou terminar sua execução, ou do dia em que findar
o prazo de suspensão condicional da pena ou do livramento condicional, desde que o condenado tenha tido, durante
aquele prazo, domicílio no País.
7000222-67.2024.7.08.0008
40001372735 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR